Tribunal: TJPA
Processo: 0121008-05.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS DA TRAFICÃNCIA. INSUBSISTÃNCIA. DECLARAÃÃES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. CORREÃÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de trÃ¡fico, notadamente pelas provas orais advindas das testemunhas presenciais e dos laudos acostados aos autos, incabÃvel se mostra o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. Nesse viÃ©s, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para o art. 28 da Lei n.Âº 11.343/2006. 2. Procedida Ã revisÃ£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequaÃ§Ã£o da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, levando-se em conta, entretanto, o enunciado da SÃºmula nÂº 23, deste Tribunal. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0121008-05.2015.8.14.0049
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de tráfico, notadamente pelas provas orais advindas das testemunhas presenciais e dos laudos acostados aos autos, incabível se mostra o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. Nesse viés, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
2. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequação da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, levando-se em conta, entretanto, o enunciado da Súmula nº 23, deste Tribunal.
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e treze do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o recurso em epígrafe no bojo do qual visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 aplicando-lhe a pena 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a peça acusatória que no dia 12 de novembro de 2015, por volta das 11h30min, o policiais civis receberam denúncia anônima, dando conta de que o apelante estaria comercializando drogas em uma residência localizada na BR 316, na região conhecida por Piçarreira.

Diante da situação, o policial civil efetuou uma pesquisa no sistema operacional e tomou conhecimento de que o apelante já tinha sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual resolveu averiguar as informações que lhe foram repassadas. Ato contínuo, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu até o local informado e ali chegando constatou a veracidade da denúncia, tendo encontrado o apelante portando 15 trouxinhas da substância entorpecente conhecida por maconha e uma quantia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelante foi preso em flagrante e encaminhado a DEPOL para as formalidades legais. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, alegou que havia comprado a droga para uns conhecidos e para si próprio.

Ofertada e recebida à denúncia e, após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica recorreu da decisão (fl. 89).

Em suas razões a defesa (fls. 90/99), combate a r. decisão argumentando para tanto que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico, razão pela qual, requer a reforma da sentença para o fim de absolver o apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caso seja mantida a decisão condenatória, postula pela revisão e aplicação da pena-base no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma indevida pelo juízo.

Em contrarrazões (fls. 102/106), se manifesta pelo conhecimento de improvimento do recurso, para que a r. sentença seja mantida em sua integralidade.

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
(fl. 118).

O Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 120/127).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para afirmar a ocorrência da mercancia de substância entorpecente. Razão não socorre a defesa.

Destarte a materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 19), pelo Laudo toxicológico provisório (fl. 20) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fl. 45).

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que participaram da diligência de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do apelante que afirmam de forma categórica e harmônica que a droga foi encontrada em poder do apelante.

O IPC,
Roberto Hamilton B
arros, relatou em juízo (mídia fl. 72) que:
(...) que a equipe plantonista recebeu uma denúncia a respeito da comercialização de drogas numa residência, sendo diligenciado e localizado maconha e dinheiro nas vestes do réu, mais precisamente em seu short (...).

Referidas declarações se harmonizam com as prestadas pelo policial que integrava a guarnição IPC
Mateus dos Santos
, que em juízo (mídia fl. 72) afirmou:
(...) ter recebido uma ligação indicando que o acusado estaria comercializando entorpecentes, destacando que já conhecia o acusado de Castanhal, pois já tinha efetuado a prisões do mesmo em duas oportunidades. Aduziu, ainda, que foi feita a abordagem pessoal no acusado e encontraram dinheiro e uma quantidade de maconha (...).

O que se vê, portanto é que material entorpecente encontrado com o apelante tinha o objetivo a propagação ilícita, essa certeza advém da convergência das provas constantes dos autos, em especial a quantidade de droga, as condições de seu armazenamento, e os depoimentos dos policiais ao norte reproduzidos.

Importante referir que não se pode negar validade as provas orais pelo fato advirem dos policiais que realizaram as diligências e prisões dos apelantes, pois referida prova é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido trago a colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.¿
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, DJe 26/08/2016). (grifei)

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

De igual modo, inviável se mostra a desclassificação da conduta, porquanto restou demonstrado a efetiva responsabilização do apelante nas sanções do artigo 33 da lei nº 11.343/2006.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário do apelante, o que afirmo não ocorreu, essa condição não afasta e nem inibe a possibilidade de vir a praticar a traficância. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça, que se alinha ao presente caso:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO
. 1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. 2018.03421387-50, Ac. 194.638, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, Órgão Julgador 3ª TDP, j.23/08/2018, DJe 24/08/2018)

Assim, tenho como certo que não merece acolhida o pedido formulado de desclassificação para a figura típica estabelecida no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Passo a análise do pedido de revisão e aplicação da pena-base no mínimo legal. Neste ponto, merece ser revista à sentença, porém não nos moldes pretendido pela defesa.

Pois bem, o magistrado singular aplicou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após valorar negativamente os vetores relativos à
culpabilidade
e
antecedentes
,
in verbis
:
1.1 Culpabilidade
DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes
DESFAVORÁVEIS
, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado (Proc. 0000855-61.2011.8.14.0015) após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de fls. 73;
(...)
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação
à culpabilidade
, entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, dizem respeito a normal legal, razão pela qual não servem para majorar a pena-base. Assim
, tenho referida circunstância como neutra.

No que tange
aos antecedentes
foram corretamente valorados, porquanto o réu possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, em decisão transitada em julgado.

Nesse viés, afastados o vetor indevidamente sopesado e remanescendo somente a uma circunstância desfavorável de rigor a redução da sanção imposta ao apelante.

Entretanto, tendo em vista o preceito contido na Súmula 23 deste Tribunal fixo a pena-base em 06 (seis) e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Ressalto que, a eleição do quantum em um ano e seis meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, pois conforme demonstrado, esta não é primeira condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Por fim o ajuste feito no quantum da dosimetria não é capaz de alterar os demais termos da sentença, que permanecem intactos.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e dou parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM